Tribunal: STF
Processo: RE 94747
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-22
Data de publicação: 1981-09-22

Ementa:
CORRETAGEM. AO CORRETOR SOMENTE ASSISTE DIREITO A REMUNERAÇÃO QUANDO
O NEGÓCIO SE CONCRETIZA. NÃO CABE A CORRETAGEM SE A MEDIAÇÃO NÃO
ALCANCOU RESULTADO UTIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, COM O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO.